Tribunal: CARF
Processo: 19515.000881/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000881/2004-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.397 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
ELVIO PEDRO FOLONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
SUPLEMENTAR. PAGAMENTO PARCIAL. ART. 150, § 4o, CTN.
SÚMULA CARF No 123. SÚMULA CARF No 38. DECADÊNCIA.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os
rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição
da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em
vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual.
Efetivado o lançamento de ofício suplementar após o lustro legal impõe-se a
declaração da decadência do lançamento.
Súmula CARF no 38. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
Súmula CARF no 123. Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000881/2004-29
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000881/2004-29

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 544/564), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 528/534), proferida em sessão de 23/02/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-48.706, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP II (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 489/495), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430, de 1996, a partir de 01/01/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferências entre contas da própria pessoa física.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal (e-fls. 476/479) juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 473/476,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 1998, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 195.105,25 correspondente a imposto (R$ 74.297,51),
multa de ofício (R$ 55.723,13) e juros de mora calculados até 31/03/2004 (R$
65.084,61).

O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantidas
em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fato Gerador
Valor Tributável (R$)
Multa
31/01/1998
1.932,00
75%
28/02/1998
13.144,00
75%
31/03/1998
16.229,00
75%
30/04/1998
7.374,21
75%
31/05/1998
3.267,50
75%
30/06/1998
5.500,00
75%
31/07/1998
6.000,00
75%
31/08/1998
7.500,00
75%
30/09/1998
24.500,00
75%
31/10/1998
9.800,00
75%
30/11/1998
169.425,74
75%
31/12/1998
5.500,00
75%

Enquadramento Legal: art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996; art. 4o da Lei no
9.481, de 13/08/1997; e art. 21 da Lei no 9.532, de 10/12/1997.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000881/2004-29

Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações, análises e
conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 467/470, merecendo destaque os seguintes aspectos:

- o procedimento teve início em consequência da incompatibilidade
entre as informações prestadas pelas instituições financeiras quanto aos valores sujeitos
à incidência da CPMF e a quantia informada pelo contribuinte em sua declaração de
ajuste anual;

- o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários
referentes ao ano-calendário 1998, bem como a comprovar por meio de documentos
hábeis a origem dos recursos neles consignados, tendo atendido parcialmente.
Posteriormente, foi elaborada nova intimação em virtude da contraposição entre os
créditos apontados nos extratos e os valores registrados nos Demonstrativos de
Emolumentos Recebidos apresentados pelo contribuinte;

- analisada a documentação trazida pelo interessado e excluídos os
valores cuja comprovação foi aceita pela fiscalização, foram elaborados os
"Demonstrativos dos Valores Creditados nas Contas Correntes versus Origens" de fls.
455/466 em que estão relacionados os créditos cuja origem não restou comprovada. Na
apuração dos valores em questão foram expurgados os cheques devolvidos, os resgates
de aplicações financeiras e as transferências interbancárias do próprio contribuinte;

- os créditos de origem não comprovada foram considerados rendimentos
omitidos, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento em 13/04/2004 (fl. 474), o contribuinte apresentou
em 12/05/2004, por meio de procurador qualificado à fl. 487, a impugnação de fls.
480/486 alegando, em síntese, o que segue:

- de acordo com a fiscalização, o procedimento teve início em razão da
incompatibilidade entre as informações prestadas pelas instituições financeiras
relativamente base de cálculo da CPMF e os valores informados em sua declaração de
rendimentos. Ocorre que a análise global de todo seu rendimento, conforme
demonstrado à fl. 481, perfaz o montante de R$ 6.767.334,00 muito próximo ao valor
informado pelas instituições financeiras que foi de R$ 6.773.209,00

- sustenta que não é um critério razoável tomar a base de cálculo da
CPMF para determinar a receita auferida pois, apenas como exemplo, ao se efetuar uma
aplicação financeira há a cobrança desse tributo, e depois novamente em seu resgate.
Portanto, na base de cálculo tal valor é considerado em duplicidade. Ainda assim, se
deduzidos da movimentação financeira os valores indicados à fl. 482 (valores
repassados ao Estado e ao IPESP, valores devolvidos, imposto pago e acréscimo
patrimonial) resulta o montante de R$ 3.600.694,00. Como ofereceu à tributação a
quantia de R$ 3.620.705,00 verifica-se que não existe a incompatibilidade alegada;

- além disso, toda a movimentação financeira da pessoa física e do
Cartório é efetuada por meio das contas correntes examinadas, o contribuinte não exerce
qualquer outra atividade remunerada e toda movimentação do Cartório é registrada e
submetida à fiscalização da Corregedoria;

- dentre os valores apontados pela fiscalização como omitidos, consta a
movimentação da quantia de R$ 76.500,00 no dia 30/11, advinda da venda de um
imóvel, operação considerada satisfatória pela fiscalização. Na mesma data, foi efetuada
uma aplicação financeira no valor de R$ 76.300,00. A fiscalização considera como
incomprovado o crédito de R$ 152.800,00 nessa mesma data, que nada mais é que o
somatório desses dois valores;

- quanto aos demais créditos discutidos pela fiscalização também não há
como concluir pela omissão de rendimentos, pois restou comprovado que sua
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000881/2004-29

movimentação financeira é compatível com os valores informados em sua declaração de
ajuste anual;

- cita a Súmula 182 do antigo TRF que considera ilegítimo o
lançamento do imposto de renda apurado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários. Transcreve jurisprudência nesse sentido.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses
decididas.
A DRJ acatou excluir do lançamento a origem comprovada não tributável
relacionada ao valor de R$ 152.800,00 (parte do levantamento 11/1998) pertencente ao próprio
contribuinte considerando que ficou demonstrado ter decorrido de movimentação da quantia de
R$ 76.500,00 de um banco para outro e de uma aplicação financeira subsequente no valor de R$
76.300,00 na mesma data (fls. 514/517 comprovam a transferência da quantia, assim como a
aplicação financeira em fundo; 76.500,00 + 76.300,00 = 152.800,00).
Em relação aos demais créditos objeto do lançamento, a DRJ consignou não restar
comprovada a origem, inclusive por ter o contribuinte se limitado a demonstrar uma análise
global de sua movimentação financeira.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Também, invoca subsidiariamente a aplicação do inciso II do § 3o do art. 42 da Lei n.° 9.430, de
1996, com os valores do art. 4.o da Lei n.o 9.481, de 1997, para que não seja considerado
rendimento omitido/receita omitida valores inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 cujo somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Na sequência o contribuinte apresentou petição alegando questão de ordem
pública relacionada com matéria sobre decadência do lançamento (e-fls. 573/576). Informa que
foi notificado do lançamento em 13/04/2004 (e-fls. 479 e 482/483).
O processo se encontra apenso ao Processo n.o 10880.731899/2012-43, julgado
nessa mesma sessão de julgamento, constando naquele processo que o recorrente faleceu e,
atualmente, é representado por inventariante em nome do espólio.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000881/2004-29

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 13/06/2013, e-fl. 539, protocolo recursal em 12/07/2013,
e-fl. 544, e despacho de encaminhamento, e-fl. 571), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Inicialmente, conheço da temática envolvendo a decadência, por ser uma
prejudicial de mérito.
- Decadência
O recorrente peticionou nos autos (e-fls. 573/576) advogando que ocorreu a
decadência do crédito tributário lançado decorrente do lançamento de ofício suplementar por
omissão de rendimentos (por presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430 por movimentação bancária
atípica) o qual é relativo ao ano-calendário de 1998, com fato gerador complexivo efetivado em
31/12/1998. Sustenta que a matéria é de ordem pública a exigir o pronto conhecimento e o
cancelamento do lançamento por força do § 4.o do art. 150 do CTN. Informa que foi notificado
do lançamento em 13/04/2004 (e-fls. 479 e 482/483).
Pois bem. Assiste razão ao recorrente. A matéria é de ordem pública e extingue o
crédito tributário (CTN, art. 156, V); no caso concreto há comprovação de pagamentos/retenções
(e-fl. 17), sendo a lide sobre lançamento de ofício suplementar a partir de declaração de ajuste
anual do imposto sobre a renda de pessoa física, de modo a ser aplicável o § 4.o do art. 150 do
CTN, o que aponta para a efetiva decadência do lançamento.
A temática é sumulada e corrobora para a razão recursal.
Tem-se a Súmula CARF n.o 38, que reza: “O fato gerador do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Outrossim, tem-se a Súmula CARF n.o 123, que estabelece: “Imposto de renda
retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional” (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Veja-se. Se a autuação se relaciona ao ano-calendário de 1998, o fato gerador é
31/12/1998, de modo que o termo ad quem decadencial na forma do § 4.o do art. 150 do CTN é
31/12/2003, logo o lançamento notificado em 13/04/2004 (e-fls. 479 e 482/483) está decaído.
Destaco, ainda, que, a partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o
imposto de renda das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os
rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000881/2004-29

de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser
procedido o ajuste anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período
de apuração dos rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro do ano-calendário.
Sendo assim, acolho a prejudicial de decadência.
Por ser a decadência matéria prejudicial de mérito e tendo sido acolhida, deixo de
analisar as demais questões do recurso por restarem prejudicadas pela solução da lide ante a
decadência declarada do lançamento.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e
elementos colacionados, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, impõe-se a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação e efeito translativo, deste modo,
considerando o até aqui esposado e observando desconformidade com a lei, há que se reparar o
julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer do recurso
e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar a decadência do lançamento e cancelar
integralmente a exigência fiscal. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 584
DF CARF MF
Original